Tribunal: TJDFT
Processo: 0752051-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DEFERIMENTO.

1 – Faz jus à assistência judiciária gratuita a parte que comprova documentalmente que não possui renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família.

2 – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.